Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). Os autores adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, de Brasília-DF a Jericoacoara-CE. Quando da partida, poucas horas antes do embarque, foram surpreendidos com a informação de que o voo de ida, previsto para o dia 21/05/2022, às 10h00, havia sido cancelado, em razão de manutenção inesperada na aeronave, bem como que seriam realocados em outro voo que sairia às 10h15, porém acrescido de conexão em Guarulhos, além de ter como destino cidade distinta (Fortaleza). Tal fato impôs aos autores a conclusão da viagem, por meios próprios, pela via terrestre, resultando em um atraso de cerca de 12 horas. Há notícia ainda de que o voo de retorno foi antecipado em aproximadamente 3 horas, fato que também gerou transtorno aos autores. Os documentos de ID. 43047060, 43047061 e 43047063 corroboram os acontecimentos supramencionados. A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo. Assim, não há justificativa em força maior a excluir a relação de causalidade entre o serviço e o dano.
3 – Danos materiais. O dano material pelo descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com alimentação e transporte decorrentes do fato imputado à ré. Comprovado o prejuízo (R$ 729,33 - ID. 43047064, 43047065, 43047066, 43047067 e 43047068), é devida a correspondente indenização.
4 – Danos morais. De regra, a jurisprudência pátria não respalda a hipótese de dano moral presumido por atraso/cancelamento de voo: (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). É necessário que o dano seja demonstrado com a análise de circunstâncias como a real duração do atraso; se houve oferta de alternativas de atendimento; se houve informação adequada; iv) se foi oferecido suporte material e se o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino. No caso em exame, o dano resta evidenciado, não só pelo atraso de 12 horas para os autores chegarem ao destino final, mas também pelo fato de terem de terminar a viagem de modo diverso do contratado. Devida, portanto, a reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização fixada na origem, no valor de R$3.000,00 para cada passageiro, não se mostra excessiva, mas atende com adequação a necessidade de compensação pelo dano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J